Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600029-14.2022.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
07/12/2022
Número: 0600029-14.2022.6.16.0151
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 31/08/2022
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anuais nº 0600029-
14.2022.6.16.0151, que julgou prestadas e desaprovadas as contas da agremiação partidária
requerente, PMN - São João, para todos os efeitos, referente ao exercício financeiro de 2021, nos
termos do art. 45, inc. III, alínea "b", da Resolução TSE n. 23.604/2019; e determinou,ainda, após o
trânsito em julgado, o registro do julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas
Eleitorais e Partidárias (SICO), tudo nos termos do art. 59, § 5º, da Resolução TSE n. 23.604/2019
(art. 9º, § 2º, inc. II, da Resolução TSE n. 23.384/2012).(Prestação de Contas Anuais apresentada
pelo Partido da Mobilização Nacional - PMN (Diretório Municipal de São João/PR), referente ao
exercício financeiro de 2021, desaprovadas, tendo em vista que não existem contas bancárias
abertas em nome da agremiação partidária requerente. Quanto à ausência de movimentação de
recursos financeiros referente ao exercício financeiro de 2021, embora nada conste nos autos que
possa indicar que a declaração apresentada não retrata a verdade, inclusive, referida declaração
tem fé pública, nos termos do art. 42, § 2º, da Lei n. 9.096/1995, ainda assim, a abertura da
supracitada conta bancária ("Doações para Campanha") é condição sine qua non para a aprovação
das contas, pois constitui o pressuposto formal mínimo a permitir à Justiça Eleitoral o confronto
entre o conteúdo da declaração e os elementos materiais objetivos).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - SAO JOAO/PR (RECORRENTE)
ANDRIO CARLOS ANTUNES (ADVOGADO)
SALATIEL XAVIER CORREA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43476869
07/12/2022
11:14
Acórdão
Acórdão

Num. 43476869 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2022 11:14:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120711142479100000042441235
Número do documento: 22120711142479100000042441235
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 16:30:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.528

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600029-14.2022.6.16.0151 – São
João – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - SAO JOAO/PR
ADVOGADO: ANDRIO CARLOS ANTUNES - OAB/PR110092
ADVOGADO: SALATIEL XAVIER CORREA - OAB/PR110027
RECORRIDO: JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2021. PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA BANCÁRIA “DOAÇÕES PARA
CAMPANHA”. INTIMAÇÃO DO PRESTADOR VIA DJE SEM O NOME DO
ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS. VÍCIO
GRAVE. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. ATO NULO. SENTENÇA CASSADA. NULIDADE DECLARADA DE
OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as contas em razão da não abertura
da conta bancária de “Doações para Campanha”.
2. É obrigatória a abertura de conta bancária “Doações para Campanha”, ainda que não haja movimentação
financeira, em cumprimento ao disposto no artigo 22 da Lei nº 9.504/97 e artigo 6º, §2º, da Resolução TSE
nº 23.604/2019.
3. No caso, a conta bancária foi aberta, mas sem a localização dos extratos bancários pelo setor técnico, o
que implicou na intimação do prestador para apresentação desses extratos.
4. Quando existe Advogado regularmente constituído nos autos, a intimação via DJe somente é regular caso
conste o nome do respectivo profissional. Nulidade do ato.
5. A ausência de oportunidade de manifestação ao prestador caracteriza o descumprimento injustificado dos

Num. 43476869 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2022 11:14:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120711142479100000042441235
Número do documento: 22120711142479100000042441235
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 16:30:57
princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
6. Cassação da sentença para o regular processamento do feito pela inaplicabilidade, ao caso, da teoria do
julgamento imediato da causa madura.
7. Recurso prejudicado, com a declaração de nulidade de ofício e determinação de retorno dos autos ao juízo
de origem.

DECISÃO
Por maioria, a Corte julgou prejudicado o recurso e declarou nulos os atos processuais, devendo
os autos serem remetidos ao juízo de origem para o regular andamento do feito, nos termos do
voto do Redator Designado.
Curitiba, 17/11/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da declaração de ausência de movimentação de recursos da Direção
Municipal do Partido da Mobilização Nacional de São João/PR, no exercício financeiro de 2021,
desaprovada por sentença (id. 43074324), ao fundamento de falta de pressuposto formal mínimo
necessário, qual seja a não abertura da conta bancária "Doações para Campanha".
Inconformado, o órgão partidário recorreu peticionando e juntando documentos (id. 43074331),
aduzindo, em síntese, que: (i) o partido possui a conta bancária para fins de receber eventuais
doações; (ii) embora intimado, o ora recorrente não juntou os extratos solicitados porque seu
Procurador deixou de ser habilitado nos autos presentes, mesmo tendo juntado procuração em
autos apensados, o que prejudicou o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa; (iii) a
não apresentação dos extratos não implica, por si só, afirmar que houve irregularidades.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento do recurso (id. 43132621).
É o relatório.

VOTO VENCEDOR
Por brevidade, há se adotar o relatório apresentado pelo eminente relator, Doutor Thiago Paiva dos
Santos.
O pedido de vista teve o objetivo de melhor analisar a questão relativa ao procedimento a ser adotado nos
casos de Prestações de Contas Anuais em que o partido, por não ter tido qualquer movimentação financeira,
utilizas a declaração prevista no artigo 28, §4º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

Num. 43476869 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2022 11:14:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120711142479100000042441235
Número do documento: 22120711142479100000042441235
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 16:30:57
O ilustre relator, Doutor Thiago Paiva dos Santos, conheceu do recurso interposto e deu-lhe
provimento, determinando o arquivamento da declaração de ausência de movimentação financeira
por considerar prestadas e aprovadas as contas do órgão municipal do PMN de São João.
Entendeu, o eminente relator, que o magistrado de primeiro grau teria convertido indevidamente o
procedimento de uma prestação de contas simplificada para a forma completa, sem a suspensão do
processo e a intimação pessoal do prestador para constituir Advogado, o que estaria contrariando a
regulamentação de regência.
Contudo, com a máxima vênia ao eminente relator, ouso divergir da conclusão de que teria havido
uma conversão indevida de procedimento. Divirjo, também, da possibilidade de aceitação da
declaração de ausência de movimentação com efeitos de aprovação das contas por entender que a
causa estaria apta para julgamento.
De início, registre-se que o prestador, ora recorrente, utilizou o instrumento previsto no artigo 28, §4º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, apresentando declaração de ausência de movimentação. Veja-se o teor do
dispositivo legal:

Art. 28. [...]
§ 4º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e:
I - será preenchida e emitida no Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA);
II - deverá conter a indicação do presidente, do tesoureiro e dos seus eventuais substitutos no
período das contas, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração
prestada;
III - será autuada de forma automática no Processo Judicial Eletrônico, na forma do art. 31; e
IV - processada na forma do disposto no art. 35 e seguintes.

A tramitação desse procedimento, por sua vez, está prevista no artigo 44 da mencionada Resolução:

Art. 44. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do §
4º do art. 28, a autoridade judiciária determina, sucessivamente:
I - a publicação de edital com o nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis
que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer
interessado, no prazo de três dias contados da publicação do edital, a apresentação de
impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período;
II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma

Num. 43476869 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2022 11:14:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120711142479100000042441235
Número do documento: 22120711142479100000042441235
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 16:30:57
do § 7º do art. 6º;
III - a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário;
IV - a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos incisos I, II e III, no
prazo de 5 (cinco) dias;
V - a manifestação do MPE, após as informações de que tratam as alíneas a e b do inciso VIII, no prazo de 5
(cinco) dias;
VI - as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão
técnico, do impugnante ou do MPE;
VII - a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre, se houver, a impugnação, as
informações e os documentos apresentados no processo, no prazo comum de 3 (três) dias; e
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira
registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do MPE,
deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário,
considerando, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas as respectivas contas;
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do MPE, a
autoridade judiciária, após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo
com os elementos existentes e a sua livre convicção;
c) na hipótese de a declaração apresentada não retratar a verdade, a autoridade judiciária deve
determinar a aplicação das sanções cabíveis ao órgão partidário e a seus responsáveis, na forma
do art. 47, e a disponibilização do processo ao MPE para a apuração da prática de crime
eleitoral, em especial o previsto no art. 350 do CE .

Como se pode notar, os dispositivos transcritos regulamentam oo artigo 32[1] da Lei 9.096/1995,
que prevê a possibilidade da apresentação da declaração de ausência de movimentação financeira.
No caso em tela, como bem apontado pelo eminente relator, a unidade técnica emitiu parecer pela
aposição de ressalvas ante a ausência de extratos bancários da conta “Doações para Campanha”,
cuja apresentação é obrigatória.
A respeitável sentença ora recorrida desaprovou as contas da agremiação por entender que a abertura e a
manutenção da conta bancária “Doações para Campanha” são obrigatórias, nos termos do artigo 6º, §1º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
O eminente relator, por sua vez, entendeu de forma diversa, considerando que a conta bancária
“Doações para Campanha” não teria caráter permanente independentemente de arrecadação ou
movimentação, sendo exigível apenas para movimentações financeiras relativas às Eleições,
portanto, em anos eleitorais.

Num. 43476869 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2022 11:14:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120711142479100000042441235
Número do documento: 22120711142479100000042441235
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 16:30:57
Aqui reside meu primeiro apontamento divergente.
Inicialmente, a Resolução TSE nº 23.604/2019 regulamenta, especificamente, a contabilidade ordinária que
deve ser praticada pelos partidos políticos e a consequente prestação de contas anual. O seu artigo 6º refere-
se às contas bancárias que devem ser abertas pelas agremiações. Veja-se:

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir contas
bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem, destinando
contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos provenientes:
I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;
II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;
III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;
IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das
mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95) ;
V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.
§ 1º Os órgãos partidários nacionais estão obrigados a abrir conta bancária para a
movimentação dos recursos referidos nos incisos I e IV e, em relação às contas bancárias
referidas nos incisos III e V, a obrigatoriedade aplica-se somente na ocorrência de movimentação
de recursos daquela natureza.
§ 2º A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", constante do inciso II, será
exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, em face
do disposto no art. 22 da Lei nº 9.504/97 , que estabelece normas para as eleições.
§ 3º Para as esferas partidárias estaduais, municipais, zonais e comissões provisórias, a
exigência de abertura de conta específica para movimentar os recursos de que tratam o caput e
os incisos somente se aplica quando receberem, direta ou indiretamente, recursos do gênero,
salvo no que se refere à conta "Doações para Campanha", conforme dispõe o parágrafo
anterior, inclusive em razão da eventual assunção de dívidas de campanha, nos termos do art.
24.

O eminente relator entendeu que, ao vincular a abertura da conta “Doações para Campanha” ao artigo 22 da
Lei das Eleições, o legislador obriga a manutenção dessa conta apenas para anos em que ocorram eleições.
Discordo dessa respeitável interpretação.
Em primeiro lugar, há se considerar que a norma que trata da obrigatoriedade da manutenção da
referida conta bancária está inserida no regulamento que trata das prestações de contas anuais.
Na resolução específica para as prestações de contas de eleição também existem regras acerca dessa
conta bancária, entre as quais se destaca a que prevê sua natureza permanente. Veja-se:

Num. 43476869 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2022 11:14:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120711142479100000042441235
Número do documento: 22120711142479100000042441235
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 16:30:57
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Art. 8º. É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com
carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13
desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento bancário ou
por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral. ( Vide, para as Eleições de
2020, art. 7º, inciso III, da Resolução nº 23.624/2020 )
[...]
Art. 12. Os bancos são obrigados a (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 1º) :
I - acatar, em até 3 (três) dias, o pedido de abertura de conta de qualquer candidata ou candidato escolhida(o)
em convenção, sendo-lhes vedado condicionar a conta ao depósito mínimo e à cobrança de taxas ou de
outras despesas de manutenção;
II - identificar, nos extratos bancários da conta-corrente a que se referem o inciso I deste artigo e
o art. 9º desta Resolução, o CPF ou o CNPJ da pessoa doadora e fornecedora de campanha;
III - encerrar as contas bancárias das candidatas ou dos candidatos destinadas à movimentação de recursos
do Fundo Partidário e de doações para campanha no fim do ano da eleição, transferindo a totalidade do saldo
existente para a conta bancária do órgão de direção da circunscrição, na forma prevista no art. 51 desta
Resolução, e informar o fato à Justiça Eleitoral;
IV - encerrar as contas bancárias da candidata ou do candidato e do partido político destinadas à
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) no fim do ano da
eleição, transferindo a totalidade do saldo existente para o Tesouro Nacional, na forma prevista no art. 51
desta Resolução, e informar o fato à Justiça Eleitoral.
[...]
§ 7º A conta bancária "Doações para campanha" dos partidos políticos possui caráter
permanente e não deve ser encerrada no fim do período eleitoral.

Demais disso, verifica-se que a Resolução TSE nº 23.546/2017 relativa à prestação de contas anual, com
vigência imediatamente anterior a atual, não possuía dispositivo referente a perenidade da conta “Doações
para Campanha”, sendo expressa em disciplinar a obrigatoriedade de abertura das contas tão somente
quando do recebimento dos recursos respectivos.
A alteração regulamentar demonstra, portanto, que a intenção é, evidentemente, de perenidade dessa
conta bancária, até porque se trata de medida essencial à transparência necessária que deve ser dada
à contabilidade dos partidos políticos.

Num. 43476869 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2022 11:14:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120711142479100000042441235
Número do documento: 22120711142479100000042441235
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 16:30:58
Desse modo, veja-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS Nºs 30 E 72/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial eleitoral.
2. A tese de violação aos arts. 38, 39 e 40 da Res.–TSE nº 23.464/2015 não foi debatida no acórdão regional
ou suscitada em embargos de declaração. A jurisprudência é firme no sentido de exigir o regular
prequestionamento das questões suscitadas em sede de recurso especial, ainda que se trate de matéria de
ordem pública. Incidência da Súmula nº 72/TSE.
3. No agravo interno, foi alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal e ao art.
259 do Código Eleitoral. Esta matéria foi apresentada apenas no presente recurso, motivo pelo
qual não deve ser conhecida por se tratar de inovação recursal. Precedentes.
4. Nos termos dos arts. 4º e 14, II, l e n, da Res.–TSE nº 21.841/2004, a abertura de conta
bancária específica para apresentação das contas é obrigatoriedade imposta aos partidos
políticos, ainda que não haja arrecadação ou movimentação de recursos financeiros. Dessa
forma, essa omissão constitui irregularidade grave e insanável que acarreta a desaprovação das
contas. Tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, incide o óbice da Súmula n° 30/TSE.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6084, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 215, Data 26/10/2020)

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL -
PT DO B (AVANTE). EXERCÍCIO DE 2015. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.432/2014. IMPROPRIEDADES.
FALHAS FORMAIS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. OMISSÃO DE
REGISTRO DE GASTOS. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE RECIBO DE DOAÇÃO. CESSÃO IMÓVEL
QUE NÃO INTEGRA O PATRIMONIO DO DOADOR. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. IRREGULARIDADES GRAVES. DESAPROVAÇÃO.
1. Prestação de contas referente ao exercício de 2015 deve ser analisada de acordo com as regras
estabelecidas na Lei nº 9.096/95 e na Resolução TSE nº 23.432/2014, conforme determina o §3º, inciso II,
do art. 65 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
2. No caso, as impropriedades encontradas, não comprometeram a análise das contas, caracterizando
irregularidades de natureza formal, que por se só não configuram motivos ensejador de desaprovação nas
contas.
3. A ausência de abertura de conta bancária específica para movimentar recursos próprios do
partido, é uma irregularidade grave e insanável, pois impossibilita o real controle das contas,
sendo causa de desaprovação.
4. Omissão de gastos com viagens para o desenvolvimento de atividades partidárias, irregularidade que
compromete a confiabilidade das informações prestadas.
5. A ausência da emissão de recibos de doação de recursos estimáveis em dinheiro, contrariando o disposto

Num. 43476869 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2022 11:14:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120711142479100000042441235
Número do documento: 22120711142479100000042441235
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 16:30:58
no artigo 11, §§ 1º e 5º, da Resolução-TSE Nº 23.432/2014, caracteriza irregularidade grave é insanável,
pois impossibilita o efetivo controle das contas, ensejando a desaprovação.
6. A não comprovação de propriedade do imóvel pelo doador, caracteriza recurso de origem não
identificada, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso III, da Resolução TSE Nº 23.432/2014.
7. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados, devendo ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, mediante Guia de Recolhimento da União - GRU, nos termos do art. 14 da Res. TSE Nº
23.432/2014.
8.Contas desaprovadas.
9. Suspensão de repasses de quota do Fundo Partidário, pelo período de 4 (quatro) meses, com base no
artigo 48 da Resolução TSE nº 23.432/2014.
(Prestação de Contas nº 20429, Acórdão de , Relator(a) Juiz Marcelo César Cordeiro, Publicação: DJE -
Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 75, Data 30/04/2019, Página 3 e 4).

Da mesma forma, pronunciou-se recentemente o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Veja-se:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. PARTIDO
POLÍTICO. COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. FALTA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A prestação de contas anuais 2020 está disciplinada pela Lei nº 9.096/95 e regulamentada pela
Resolução TSE nº 23.604/2019.
2. É obrigatória a abertura da conta bancária "Doações para Campanha", ainda que não ocorra
arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, haja vista o disposto no art. 22 da Lei nº
9.504/97, que estabelece normas para as eleições (art. 6º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
3. O descumprimento da exigência de abertura de conta bancária configura irregularidade grave
que acarreta a desaprovação das contas, devido à impossibilidade do efetivo controle da
movimentação financeira da campanha. Jurisprudência do TSE.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(RE na PC nº 0600054-45.2021.6.27.0025, Relator Dr. Gabriel Brum Teixeira, julgado em 23 de agosto de
2022.

No presente caso, entretanto, a referida conta bancária permaneceu aberta durante o ano de 2021, não sendo,
portanto, esse um fundamento válido para a desaprovação das contas.

O segundo ponto da minha divergência se refere à alegação acerca da imposibiliade de

Num. 43476869 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2022 11:14:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120711142479100000042441235
Número do documento: 22120711142479100000042441235
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 16:30:58
desaprovação das contas, quando apresentadas na forma de declaração de ausência de
movimentação, bem como do suposto descumprimento procedimental ao se intimar o prestador para
complementar a documentação.
O artigo 44 da Resolução TSE nº 23.604/2019 estipula o procedimento a ser seguido, o qual foi
efetivamente cumprido, restando a divergência na determinação constante do seu inciso VIII. Veja-se:

VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira
registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do MPE,
deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário,
considerando, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas as respectivas contas;
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do MPE,
a autoridade judiciária, após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo
com os elementos existentes e a sua livre convicção;
c) na hipótese de a declaração apresentada não retratar a verdade, a autoridade judiciária deve
determinar a aplicação das sanções cabíveis ao órgão partidário e a seus responsáveis, na forma
do art. 47, e a disponibilização do processo ao MPE para a apuração da prática de crime
eleitoral, em especial o previsto no art. 350 do CE .

Como se pode ver, a alínea “b” do dispositivo disciplina que, na hipótese de manifestação contrária
da análise técnica, o julgador pode decidir a causa de acordo com as provas dos autos e sua livre
convicção, desde que assegurado o direito de defesa.
No presente caso, a aposição de ressalva técnica pela constatação da ausência dos extratos bancários
consiste em análise que autoriza o julgamento diverso da aprovação.

A única condicionante prevista para esse julgamento é o respeito ao contraditório e à ampla defesa,
o que, efetivamente, não se verificou no caso.
No juízo de primeiroi grau, o Setor Técnico não localizou os extratos eletrônicos nos sistemas eleitorais, o
que acarretou a intimação, por DJE, do prestador para que procedesse à juntada, nos termos do inciso II do
artigo 44 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Nesse ponto, o voto converge com o eminente relator, mas por fundamento diverso.
O relator entende nula essa intimação porque realizada por meio do DJE e não de forma pessoal.
Como a declaração de ausência de movimentação financeira foi apresentada por Advogado com
procuração nos autos, inexiste impendimento da intimação por meio do diário eletrônico.
No entanto, no caso concreto, a intimação foi realizada sem constar o nome do Advogado, o que
efetivamente a torna nula

Num. 43476869 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2022 11:14:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120711142479100000042441235
Número do documento: 22120711142479100000042441235
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 16:30:58
Desse modo, caracteriza-se o prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, devendo o procedimento
ser declarado nulo desde o momento da intimação inválida.
Para averiguar a necessidade de retorno dos autos à primeira instância, é mister a verificação da existência,
ou não, de causa madura para o julgamento, nos termos do artigo 1.013, §3º do Código de Processo Civil.
Nesse ponto reside a minha terceira divergência com o eminente relator por entender que houve
ausência de contraditório e de ampla, o que impede o julgamento imediato das contas.
No primeiro grau de jurisdição, o Setor Técnico afirmou que inexistem os extratos bancários nos
autos e nos sistemas eleitorais. Ao não se intimar de forma válida o prestador, não se lhe deu a
oportunidade de juntar esses extratos ou apresentar qualquer manifestação.
Ao buscar a primazia do julgamento de mérito, procedi à consulta aos sistemas eleitorais para aferir
a existência dos referidos extratos porque, constatada a existência da conta bancária, a instituição
financeira tinha por obrigação o seu encaminhamento.
Eis o resultado da consulta:
Dessa forma, ante a nulidade da intimação do prestador e a constatação da existência de
movimentação financeira, ainda que seja de cheque que não foi compensado por ausência de fundos
e de transferência de pequena monta, não se trata de ausência de movimentação, devendo-se dar a

Num. 43476869 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2022 11:14:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120711142479100000042441235
Número do documento: 22120711142479100000042441235
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 16:30:58
oportunidade ao prestador para se manifestar.
Ressalte-se, por fim, que a constatação de movimentação financeira nos extratos corroboram a
necessidade de sua juntada aos autos nos casos de declaração de ausência de movimentação, bem
como a possibilidade de intimação do prestador para fazê-lo, quando o Setor Técnico não o fez.
Por ser essa uma exigência legal, não se trata de presumir a inverdade da declaração, mas tão somente de dar
a necessária transparência e o cumprimento ao disposto no mencionado artigo 44 da Resolução TSE nº
23.604/2019
Dessa forma, por entender que a ausência de intimação válida para apresentar os extratos bancários,
é obstáculo instransponível à ampla defesa e ao contraditório, voto por considerar o recurso
eleitoral prejudicado e pela declaração de nulidade dos atos processuais praticados desde a
intimação inválida, devendo os autos serem remetidos ao juízo de origem para o regular
andamento do feito, por não visualizar que a causa esteja madura para julgamento, nos termos da
fundamentação.

Curitiba, datado e assinado digitalmente.

RODRIGO AMARAL
Redator Designado

[1] Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício
findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)
§ 1º O balanço contábil do órgão nacional será enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, o dos órgãos
estaduais aos Tribunais Regionais Eleitorais e o dos órgãos municipais aos Juízes Eleitorais.
§ 2º A Justiça Eleitoral determina, imediatamente, a publicação dos balanços na imprensa oficial, e, onde ela
não exista, procede à afixação dos mesmos no Cartório Eleitoral.
§ 3o (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de
isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal
do Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no
prazo estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de
recursos nesse período. (Redação dada pela Lei nº 13.831, de 2019)

DECLARAÇÃO DE VOTO

Num. 43476869 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2022 11:14:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120711142479100000042441235
Número do documento: 22120711142479100000042441235
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 16:30:58
Por brevidade, adoto o relatório do eminente Relator.
Ressalta-se inicialmente que a questão de fundo objeto do presente processo – que motivou a
divergência do Dr. Rodrigo Gomes do Amaral – é basicamente a mesma daquela enfrentada no
REl 0600029-14.2022.6.16.0151, qual seja, definir se no procedimento de análise da declaração
de ausência de movimentação financeira pelo partido – previsto no artigo 44 da Res. TSE nº
23.604/2019 – seria lícito ao julgador analisar eventual omissão na abertura da conta “Doações
de Campanha”.
Contudo, o caso ora em análise possui algumas particularidades.
Nesse processo, o Partido da Mobilização Nacional – PMN (Comissão Provisória de São João-
PR) efetuou a abertura da conta destinada ao recebimento de recursos de campanha
(29.098-X) e da conta “Outros Recursos” (29.101-3), conforme se observa do documento
trazido pelo setor técnico no ID 43074262:
Ou seja, diferentemente do ocorrido nos autos acima referidos, neste caso foi cumprida pelo
partido a obrigação de abertura da conta “Doações de Campanha”.
Aberta regularmente a conta, ainda que o partido tivesse apresentado a declaração de ausência
de movimentação financeira, caberia ao setor técnico realizar a intimação da agremiação para
que juntasse os extratos bancários das contas identificadas, uma vez que, naquela oportunidade,
não foram localizados extratos eletrônicos enviados pela instituição financeira. É o que prevê o já
citado inciso III do artigo 44 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
No entanto, como apontado pelo Dr. Rodrigo em seu voto divergente, a referida intimação foi
publicada no DJE, porém sem constar o nome do advogado do partido, o que nos faz
concluir pela nulidade do ato em razão da não terem sido assegurados o contraditório e o amplo
direito de defesa, previstos na alínea b do inciso VIII do artigo 44 da Resolução TSE nº
23.604/2019:
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação
financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da
análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da
declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos,

Num. 43476869 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2022 11:14:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120711142479100000042441235
Número do documento: 22120711142479100000042441235
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 16:30:58
prestadas e aprovadas as respectivas contas;
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise
técnica ou do MPE, a autoridade judiciária, após ter assegurado o amplo
direito de defesa, decide a causa de acordo com os elementos existentes e a
sua livre convicção;
c) na hipótese de a declaração apresentada não retratar a verdade, a autoridade
judiciária deve determinar a aplicação das sanções cabíveis ao órgão partidário e a
seus responsáveis, na forma do art. 47, e a disponibilização do processo ao MPE
para a apuração da prática de crime eleitoral, em especial o previsto no art. 350 do
CE .
Além disso, os extratos eletrônicos enviados pela instituição financeira demonstram a existência
de movimentações financeiras na conta nº 29.101-3 (Outros Recursos), conforme se depreende
das informações constantes no Sistema de Prestação de Contas Anuais, trazidas pelo Dr.
Rodrigo em seu voto divergente:
Diante de tais constatações, não me parece possível considerar a causa como madura para
julgamento, justamente em razão da necessidade de se dar ao partido a oportunidade de trazer
esclarecimentos a respeito da existência desses lançamentos na conta bancária, estabelecendo-
se, dessa forma, o contraditório previsto na Resolução.
Por essas razões, e pedindo vênia ao eminente Relator e aos que com ele votaram, eu

Num. 43476869 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2022 11:14:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120711142479100000042441235
Número do documento: 22120711142479100000042441235
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 16:30:58
acompanho a divergência inaugurada pelo Dr. Rodrigo Gomes do Amaral.

VOTO VENCIDO
Admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, eis que a sentença recorrida, embora não esteja certificado nos
autos, foi publicada às fls. 282 e seguinte do DJE nº 173 em 24/08/2022 e as razões foram
protocoladas em 25/08/2022.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A prestação de contas partidárias é um dos pilares do regime democrático, contando com
expressa previsão constitucional de ser um dos preceitos que regem os partidos políticos (inciso
III do artigo 17 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores e filiados – principais destinatários
dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma
dada agremiação para, a partir daí, poder inferir quais interesses representam, bem como se são
lícitos ou não e se estão alinhados com os anseios populares.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito
significativo do financiamento das agremiações.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua movimentação
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por
uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise
da documentação apresentada.
Estabelecida a importância e pertinência da obrigação que os partidos políticos têm de
prestar contas anualmente, há ainda outro relevante pilar democrático atinente às agremiações e
seus órgãos diretivos: a autonomia partidária, que encontra suporte na Constituição Federal.
A partir da Carta de 1988, o ordenamento jurídico brasileiro consagra a liberdade partidária, em
contraposição à interferência estatal permitida pelo texto anterior. A vida das organizações
políticas passa a ser autogerida e auto-organizada, nos limites previstos pelo supracitado art. 17
da CF.

Num. 43476869 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2022 11:14:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120711142479100000042441235
Número do documento: 22120711142479100000042441235
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 16:30:58
Com a promulgação da Lei nº 9.096/95, que revogou a Lei nº 5.682/71, mesmo as matérias
atinentes à estrutura interna dos partidos deixaram de ser engessadas por um modelo
previamente estabelecido.
O modo de empregar os aportes financeiros recebidos pelos partidos não é excluído da seara do
princípio de autonomia partidária. Cabe aos próprios entes as definições acerca da disposição de
recursos entre seus órgãos e diretórios nacionais, estaduais e municipais.
Decisão essa que não deixa de passar pelo crivo da estratégia política, pois é bastante comum
que, por diversos motivos, os partidos optem por privilegiar suas atuações em determinadas
regiões, investindo de acordo com seus interesses nacionais o financiamento recebido. Assim, é
comum que órgãos partidários municipais fiquem sem movimentar recursos durante um exercício
financeiro inteiro, principalmente em cidades do interior, vez que o aporte de recursos públicos
recebidos pode ser concentrado em outras localidades, como no órgão estadual ou mesmo no
órgão municipal da capital e de outras cidades um pouco maiores.
Tal forma de estratégia é legítima e reconhecida pela própria legislação, a qual previu uma
possibilidade em que órgãos partidários municipais são desobrigados a prestar contas quando
não movimentarem recursos financeiros, face à realidade. É a previsão expressa pelo § 4º do art.
32 da referida Lei dos Partidos Políticos:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.
(...)
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros
ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à
Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos
tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam
dispensados da certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo
estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de
movimentação de recursos nesse período.
[não destacado no original]
No caso sub judice, tem-se que o órgão municipal do PMN de São João/PR apresentou
a declaração de ausência de movimentação financeira para o exercício financeiro de 2021 que,
avaliada pela unidade técnica da 151ª Zona Eleitoral, resultou no parecer conclusivo contido no
id. 43074318, com indicativo de aprovação com ressalvas face à observância de uma
única inconsistência, qual seja, a ausência de extratos bancários obrigatórios:
a) Ausência de apresentação de extratos bancários obrigatórios
A indicação de inconsistência refere-se ao extrato bancário da conta "Doações para Campanha".
Com efeito, observa-se que os requerentes foram intimados para que apresentassem referido
extrato (id. 43074265) e quedaram inertes (id. 43074317).
Com isso, a sentença recorrida versa:
Salienta-se que, em virtude da publicação da Lei n. 13.831/2019, que alterou a Lei n.

Num. 43476869 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2022 11:14:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120711142479100000042441235
Número do documento: 22120711142479100000042441235
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 16:30:58
9.096/1995, o § 1º do art. 42 passou a dispor que os órgãos de direção estadual e municipal dos
partidos somente têm obrigação de realizar a abertura de conta bancária quando vierem a
realizar movimentação financeira, à exceção da conta bancária com a natureza de "Doações
para Campanha", que independe de existência de movimentação financeira, nos termos
do art. 6º, § 1º, da Resolução TSE n. 23.604/2019.
Portanto, a partir do exercício financeiro de 2020, a obrigação é de manter, ainda que sem
movimentação financeira, ao menos a conta bancária com a natureza de "Doações para
Campanha", nos termos do art. 6º, § 1º, da Resolução TSE n. 23.604/2019 (art. 22 da Lei n.
9.504/1997).
[não destacado no original]
Entretanto, a interpretação constante na sentença encontra-se, com a devida vênia, equivocada.
Em primeiro lugar, porque o § 1º do art. 6º da Res. nº 23.604 não versa sobre a obrigatoriedade
da abertura da conta bancária referida. Ao contrário, tem a seguinte redação:
Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir contas
bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem, destinando
contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos provenientes:
I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;
II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;
III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;
IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das
mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95);
V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.
§ 1º Os órgãos partidários nacionais estão obrigados a abrir conta bancária para a
movimentação dos recursos referidos nos incisos I e IV e, em relação às contas bancárias
referidas nos incisos III e V, a obrigatoriedade aplica-se somente na ocorrência de
movimentação de recursos daquela natureza.
§ 2º A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", constante do inciso II, será
exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, em
face do disposto no art. 22 da Lei nº 9.504/97, que estabelece normas para as eleições.
[não destacado no original]
Assim, de fato há previsão de obrigatoriedade da abertura da conta "Doações para Campanha",
independentemente de arrecadação ou movimentação de recursos financeiros, mas em relação
às eleições. A Lei nº 9.504/97 é justamente o diploma legal que estabelece normas para as
eleições, determinando em seu art. 22, citado na sentença, que:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.
O disposto em sentença poderia ser adequado caso os autos não fossem acerca do exercício
financeiro de 2021, que não corresponde a ano eleitoral, de modo que não há que se falar em
eleições quando de sua análise.
Portanto, no que concerne ao caso em questão, cumpre observar o que dispõe a Lei dos Partidos
Políticos e a Resolução nº 23.604/2019 sobre a hipótese de desobrigação de prestar contas face

Num. 43476869 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2022 11:14:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120711142479100000042441235
Número do documento: 22120711142479100000042441235
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 16:30:58
à apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos.
A Lei, já referida, traz o cabimento dessa possibilidade para órgãos partidários municipais,
enquanto a Resolução dispõe sobre o procedimento a ser seguido:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de
contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano subsequente, dirigindo-a ao:
(...)
§ 4º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham
movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio
da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser
apresentada no prazo estipulado no caput e:
I - será preenchida e emitida no Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA);
II - deverá conter a indicação do presidente, do tesoureiro e dos seus eventuais substitutos no
período das contas, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração
prestada;
III - será autuada de forma automática no Processo Judicial Eletrônico, na forma do art. 31; e
IV - processada na forma do disposto no art. 35 e seguintes.
(...)
Art. 44. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de
recursos, na forma do § 4º do art. 28, a autoridade judiciária determina, sucessivamente:
I - a publicação de edital com o nome de todos os órgãos partidários e respectivos
responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos,
facultando a qualquer interessado, no prazo de três dias contados da publicação do edital, a
apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou
de bens estimáveis no período;
II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma
do § 7º do art. 6º;
III - a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição
de recursos do Fundo Partidário;
IV - a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos incisos
I, II e III, no prazo de 5 (cinco) dias;
V - a manifestação do MPE, após as informações de que tratam as alíneas a e b do inciso VIII,
no prazo de 5 (cinco) dias;
VI - as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do
órgão técnico, do impugnante ou do MPE;
VII - a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre, se houver, a impugnação,
as informações e os documentos apresentados no processo, no prazo comum de 3 (três) dias; e
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação
financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise
técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, prestadas e
aprovadas as respectivas contas;

Num. 43476869 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2022 11:14:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120711142479100000042441235
Número do documento: 22120711142479100000042441235
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 16:30:58
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do
MPE, a autoridade judiciária, após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a
causa de acordo com os elementos existentes e a sua livre convicção;
c) na hipótese de a declaração apresentada não retratar a verdade, a autoridade judiciária deve
determinar a aplicação das sanções cabíveis ao órgão partidário e a seus responsáveis, na
forma do art. 47, e a disponibilização do processo ao MPE para a apuração da prática de crime
eleitoral, em especial o previsto no art. 350 do CE .
[não destacado no original]
Embora autuado no PJE como Prestação de Contas, o procedimento estabelecido na resolução
deixa nítido que se trata de feito absolutamente simplificado, e nem poderia ser diferente, vez que
a Lei desobriga a prestação de contas nessa hipótese específica. Assim, cumpre ao órgão
julgador ater-se ao rito especificado.
Na sentença recorrida, o juízo a quo afirma que o procedimento foi devidamente seguido, não
havendo impugnação ao edital publicado no Diário da Justiça Eletrônico (id. 43074263). Dessa
forma, o único fundamento para a desaprovação das contas é a suposta falta de abertura da
conta "Doações para Campanha", o que sequer era obrigatório nas condições observadas, como
já dito.
Entretanto, em suas razões, o partido alega que possui a conta com fins específicos de receber
doações para campanha e não apresentou os extratos quando intimado porque seu procurador
não havia sido habilitado nos presentes autos, não obstante juntada a procuração. Lê-se:
Ab initio, cumpre esclarecer que o Partido Político possui a conta bancária para fins de receber
eventuais doações, independentemente de existência de movimentação financeira, nos termos
do art. 6º, § 1º, da Resolução TSE n. 23.604/2019, conforme faz provas com o contrato de
abertura de conta, bem como, com os extratos referentes ao exercício do ano de 2021.
(...)
E, sendo assim, o Partido Político, ora recorrente, não exerceu o sagrado direito do
contraditório e ampla defesa nos autos de prestação de contas anuais, conforme preconiza o
art. 5º, inciso LV, da CRFB/88, tendo em vista a não habilitação do Procurador da agremiação
partidária, mesmo com as procurações juntadas nos autos 0600030-96.2022.6.16.0151, que
deveriam ter sido consideradas quando do apensamento aos autos ora analisados.
(...)
Ademais, a não apresentação dos extratos, por si só, não implica afirmar que houve
irregularidades.
(...)
Outrossim, resta claro, ainda que não se admitisse os argumentos meritórios, in casu, ainda não
haveria razão para reprovação das contas do Recorrente, aplicando-se os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, que não há impropriedades que possam comprometer a
regularidade das contas apresentadas pelo ora recorrente, e deste modo requer sua aprovação.
Em consulta aos autos, verifica-se que desde o momento em que foi peticionada a inicial nestes
autos, em 30 de junho de 2022, foi também juntado relatório de pendências (id. 43074248),
registrando inconsistência quanto ao cadastramento do advogado Salatiel Xavier Correa, devido à
indisponibilidade para validação do serviço RFB. Ainda, foi juntada procuração da presidente do

Num. 43476869 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2022 11:14:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120711142479100000042441235
Número do documento: 22120711142479100000042441235
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 16:30:58
partido outorgando poderes aos advogados Salatiel e Andrio Carlos Antunes (id. 43074258), além
de outros documentos relativos às exigências dos incisos II e III do art. 44 da Res. 23.604/2019,
conforme certidão de juntada (id. 43074257).
De tal modo, a notificação de ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz da 151ª Zona Eleitoral,
publicada em 18 de julho de 2022, determinando que o ora recorrente juntasse: (i) instrumento de
mandato para constituição de advogado e (ii) o extrato da conta bancária nº 29101-3 com fulcro
no art 22 da lei 9504/97, configura uma atuação que extrapola o rito previsto na Resolução e é
nula de pleno direito, ao veicular intimação relevante do procedimento sem a observância desse
mesmo rito.
Diz-se isso pois, tendo o juízo decidido por converter a apresentação de declaração de ausência
de movimentação em processo judicial de prestação de contas, deveria ter fundamentado a
decisão, suspendido o processo e intimado pessoalmente a declarante, presidente do partido,
para constituir advogado, em atenção ao princípio da ampla defesa e ao disposto no art. 32 da
resolução.
Todavia, de se notar que o rito aplicável não prevê essa conversão, prescrevendo que, caso se
constate que a declaração não retrata a verdade, a autoridade judiciária deve determinar a
aplicação das sanções cabíveis (art. 44, VIII, c, da resolução).
Cabe ao Estado, pela via da Justiça Eleitoral, a fiscalização dos possíveis abusos dos partidos ao
Estado Democrático de Direito, mas sempre com a estrita observância dos ritos estabelecidos,
por imposição do princípio constitucional do devido processo legal.
Assim, tais abusos não devem ser presumidos, porque a Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos tem presunção juris tantum de veracidade, a qual é posta em xeque
mediante impugnação ao edital previsto, feita com petição fundamentada e com a apresentação
das provas que a embasam, ou, ainda, face a indícios de movimentação encontrados quando da
análise técnica nos sistemas aos quais a Justiça Eleitoral tem acesso, a serem apontados em
manifestação do responsável técnico.
Nesse sentido, este Regional já tem entendimento firmado:
EMENTA – RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO 2016.
DIRETÓRIO MUNICIPAL. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Declaração de ausência de movimentação de recursos, possui presunção, ainda que relativa,
de veracidade, pressupõe-se que os fatos ali descritos pelo declarantes são verdadeiros.
2. A decisão exarada pelo juízo de primeiro grau, não pode se basear em suposições de
omissões.
3. Recurso conhecido e provido.
[TRE-PR. Recurso Eleitoral nº 0600011-38.2019.6.16.0073. Acórdão nº 56.223, rel. Rogério de
Assis. Publicado no DJE nº 159, em 28/08/2020]
Tal presunção relativa só pode ser afastada mediante prova de que a declaração não retrata a
verdade. Entretanto, não é o que se verifica no presente caso.

Num. 43476869 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2022 11:14:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120711142479100000042441235
Número do documento: 22120711142479100000042441235
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 16:30:58
Não houve impugnação ao edital.
No parecer técnico conclusivo há indicação de que os registros de transferências encontrados
nos sistemas consultados são oriundos das eleições de 2020 e foram submetidos à apreciação
em processo de Prestação de Contas Eleitorais. Além desses, a unidade informa que, a partir dos
elementos analisados, o órgão partidário declarante não recebeu repasses de recursos
financeiros ou estimáveis, não havendo referência a indícios de que a declaração apresentada
não retrate a verdade.
O órgão ministerial, ao alinhar-se à manifestação técnica, não apresentou qualquer elemento de
prova, ainda que indiciário, de a declaração de ausência de movimentação não retratar a
verdade.
Soma-se a essas constatações que a notificação para que a presidente do partido constituísse
advogado é nula de pleno direito, já que publicada no DJE ao invés de ser realizada
pessoalmente.
Em decorrência, seria caso de anular a sentença face às manifestas transgressões ao rito
estabelecido e à violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do
devido processo legal; todavia, encontrando-se o feito maduro para julgamento, superam-se as
nulidades e passa-se ao julgamento do mérito, na forma do art. 1.013, § 3º, do CPC, de aplicação
subsidiária.
Tendo sido apresentada regularmente a declaração de ausência de movimentação financeira e
não sendo constatado que não retrata a verdade, é de rigor reformar a sentença recorrida para
determinar o arquivamento da declaração e considerar, para todos os efeitos, as contas
prestadas e aprovadas, conforme a alínea a do inciso VIII do art. 44 da Res. TSE nº 23.604/2019.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento no sentido de
DETERMINAR O ARQUIVAMENTO da Declaração de Ausência de Movimentação Financeira,
com efeito de considerar PRESTADAS e APROVADAS as contas do órgão municipal de São
João - PR do Partido da Mobilização Nacional, relativas ao exercício financeiro de 2021.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator Originário

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600029-14.2022.6.16.0151 - São João - PARANÁ - RELATOR
ORIGINÁRIO: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REDATOR DESIGNADO: DR. RODRIGO
OTÁVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO
NACIONAL
-
COMISSAO
PROVISORIA
MUNICIPAL
-
SAO
JOAO/PR
-
Advogados
do RECORRENTE: ANDRIO CARLOS ANTUNES - PR110092, SALATIEL XAVIER CORREA -
PR110027 - RECORRIDO: JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR.

Num. 43476869 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2022 11:14:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120711142479100000042441235
Número do documento: 22120711142479100000042441235
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 16:30:58
DECISÃO
Por maioria, a Corte julgou prejudicado o recurso e declarou nulos os atos processuais, devendo os autos
serem remetidos ao juízo de origem para o regular andamento do feito, nos termos do voto do Redator
Designado.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargador Federal João Pedro Gebran
Neto, substituto em exercício, que já votou na sessão de 07.11.22, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo
Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 17.11.2022.